Tribunal: STF
Processo: HC 233200
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 796.301/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de prova idônea da autoria delitiva. Afirma que a condenação foi fundamentada apenas com base no relatório produzido pela instituição bancária vítima do crime, no qual se infere falha na atuação do paciente, na função de vigilante, sem qualquer prova de que o mesmo tenha facilitado ou participado da empreitada criminosa. Aponta constrangimento ilegal na definição do regime fechado, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a quantidade da pena, inferior a 8 anos. Frisa levada em conta a gravidade abstrata do delito. Alega inobservados os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente, ou, caso assim não se entenda, o implemento do regime inicial semiaberto.



    7. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 26/04/2022 (AREsp nº 2.083.992/SP).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 26/04/2022, sendo esta impetração protocolada apenas em 27/09/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou o que constou da sentença condenatória quanto à materialidade e à autoria delitivas, a partir das seguintes premissas:  



    “Os investigadores de polícia Ronaldo e Artur, da Delegacia de roubo a bancos, tiveram acesso às imagens da agência. Explicaram ter visto o vigilante WILLIAM manuseando o celular enquanto um dos gerentes estava no caixa de autoatendimento. Logo em seguida, ingressaram três ladrões e o renderam. WILLIAM se dirigiu a Andressa e pediu a chave. Ele abre a porta, os roubadores tomam sua arma e levam todos ao andar de cima, menos WILLIAM, que permaneceu no térreo. Apesar de ter chance de fugir, assim não procedeu. Ao contrário, apagou as luzes da agência e ficou tranquilamente no local. Posteriormente, houve um roubo a uma agência do banco Santander com a prisão de dois indivíduos, cujas fotos foram reconhecidas. 



    A testemunha de defesa Débora afirmou trabalhar com WILLIAM como vigilante. Soube, por telefone, que a agência havia sido roubada. No dia seguinte, ambos foram transferidos. O gerente Douglas tinha por hábito fazer saques no caixa depois do fechamento. Prova mais que suficiente. 



    Como se vê, as vítimas reconheceram JACKSON em ambas as fases e, a despeito de, em juízo, duas delas (Andressa e Paulo) não terem certeza quanto a ADRIANO, este foi identificado na fase administrativa, fato confirmado sob o crivo do contraditório, o que é o basta à manutenção da condenação.



    A despeito das alegações da defesa de WILLIAM - que insinuou envolvimento de Douglas no crime -, as circunstâncias delitivas garantem a certeza de sua participação, na forma do CP, art. 29, caput. 



    Com efeito, os roubadores, além de conhecer a rotina dos funcionários de forma pormenorizada e até o apelido de um dos gerentes (Paulo), subjugaram os funcionários e foram ao andar de cima para abrir o cofre, deixando WILLIAM sozinho no térreo da agência, o que, por óbvio, se mostra algo totalmente desarrazoado, utilizando o celular, conforme revelaram as câmeras de segurança. Ao invés de fugir, permaneceu no local, sem acionar o botão de pânico, frise-se, sua responsabilidade, sem chamar a polícia (o que apenas foi feito por um dos gerentes) e, ainda, apagou as luzes da agência, facilitando a prática do crime, circunstâncias que ferem o bom senso, demonstrando, sem qualquer dúvida, íntima participação na empreitada criminosa conforme aferição de qualquer homem médio. 



    Insta ressaltar que a testemunha de defesa Débora afirmou que o gerente Douglas tinha o costume de realizar saques após o fechamento da agência, contrariando, o dito por WILLIAM, de que tal fato era incomum, em tentativa, corroborada por sua defesa, de responsabilizar Douglas. 



    Neste particular, extra-se excerto da sentença: 



    “Nos mesmos crimes incide o réu William, já que devidamente comprovada a ajuda que prestou a Adriano e Jackson. Pois, conforme comprovam as imagens da câmera de segurança, ele restou inerte quando os assaltantes anunciaram o roubo ao gerente do banco, abriu a porta da agência, que já se encontrava trancada, facilitando a entrada daqueles, e, deixado sozinho no andar térreo do local, não fez menção de apertar o seu 'botão de pânico', de chamar a polícia, ou mesmo de fugir do local. Aliás, o fato de os criminosos terem acesso a detalhes da vida pessoal dos funcionários do banco indica o envolvimento de um destes no crime. Assim, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, deverá incidir na pena cominada ao crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, da mesma forma que seus companheiros” (...).” (e-doc. 15, p. 5-7; grifos adicionados).  



    11. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou que “a condenação do agravante nas provas dos autos, sendo, portanto, inviável em habeas corpus o revolvimento fático-probatório para concluir de maneira diversa das instâncias de origem.” (e-doc. 12, p. 94). O acórdão ficou ementado assim:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A Corte de origem, com esteio nos elementos probatórios dos autos, manteve a condenação do agravante, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandariam análise de elementos fático-probatórios, o que é vedado na via eleita. 



    3. O regime inicial fechado encontra-se fundamentado "ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas [ao menos três agentes], e porte de arma de fogo". 



    4. Recurso improvido.” (e-doc. 12, p. 91; grifos nossos).  



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, do contexto da prática do crime, considerados depoimentos de testemunhas e a existência de imagens da atuação do paciente constante do circuito de segurança do estabelecimento bancário.  



    13. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).  



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).   



    14. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    15. No caso, a despeito da primariedade do paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo, na sentença condenatória, reputou adequado o regime mais gravoso, em razão da gravidade concreta dos crimes (“a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial, ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas, e porte de arma de fogo, meio executório este, que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.”) (e-doc. 8, p. 22).



    16. A mesma orientação foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, oportunidade em que o Relator, no voto condutor do acórdão, assentou que o regime fechado “é o único compatível com a gravidade concreta da conduta, demonstrada nas circunstâncias do delito, como minuciosamente explanado, reveladora de maior ousadia e temibilidade, inexistindo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF, nºs 718 e 719 e STJ, nº 440”. (e-doc. 15, p. 8).   



    17. Nesse contexto, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade ou ofensa ao disposto nos enunciados nº 718 e 719 da Súmula do STF na definição do regime mais severo.



    18. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    19. Assim, repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator